Tribunal: TJPA
Processo: 0803606-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803606-12.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO - TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “a” DO CPC/2015. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, DO CTN). DIREITO AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL.

1. Não obstante o artigo 921 do CPC/15 estabelecer que suspende-se a execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315 no que couber, importa que observar que é descabida a incidência do inciso V do artigo 313 no caso em tela, porquanto incompatível o rito executivo com a disposição legal, na medida em que sua aplicação se restringe à sentença de mérito a depender do julgamento de outra causa.

2. Impossibilidade de suspensão da execução fiscal originária, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/73, com base na simples propositura de Ação Anulatória de débito fiscal (processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal), ante a ausência de fundamentação da decisão recorrida de que a ação anulatória irá obrigatoriamente influenciar na execução fiscal em discussão ou qualquer informação que fundamente a suspensão processual.

3.Questionada nos autos da Ação Execução Fiscal a prejudicialidade entre a mesma e as demais execuções fiscais ajuizadas pelo Fisco Municipal, pugnando o reconhecimento de conexão e reunião dos processos, o pedido restou indeferido.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento. Decisão contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que nos autos da execução fiscal (Proc. Nº 0031373-15.2009.8.14.0301) ajuizada em face da
CDP -
COMPANHIA DOCAS DO PARA
, determinou a suspensão do feito de executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

“VISTOS

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por MUNICÍPIO DE BELÉM em face de COMPANHIA DE DOCAS DO PARÁ –CDP, visando a cobrança de débito atinente ao IPTU, com fundamento na Lei nº 6.830/90.

Noutro sentido, este Juízo tem conhecimento da existência de ação ordinária, processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal, na qual a parte executada questiona a legalidade de idêntica cobrança efetuada em seu desfavor.

Deste modo, considerando que o julgamento do feito nº 0013155-54.2015.8.14.0301 (ação ordinária) influencia no mérito da presente lide e considerando a ausência de pronunciamento judicial final naqueles autos, SUSPENDO os presentes autos por 01 (UM) ANO, com fundamento no art. 313, V, ‘’ c/c § 4° do Código de Processo Civil/2015, devendo os autos serem acautelados em Secretaria.

Int. e cumpra-se. Belém/PA, 15/12/2017. ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital”.

Alega o agravante que não cabe a suspensão do feito executivo com fundamento no artigo 313, V, “a” c/c §4º do CPC, eis que somente é aplicável para os casos em que há sentença de mérito.

Argumenta que o Código de Processo Civil contém previsão específica quanto à suspensão do processo de execução no artigo 921, prevendo tal possibilidade quando configurada as hipóteses dos artigos 313 e 315 do mesmo diploma, o que pode levar ao entendimento equivocado acerca da aplicabilidade do referido inciso V, “a” do artigo 313, porquanto tal artigo não se aplica ao caso de processo de natureza satisfativa como o da execução fiscal.

Sustenta a ausência de fundamentação acerca da anunciada ação ordinária e sua relação com a execução fiscal suspensa pela decisão agravada, tendo o magistrado descuidado de apresentar o elo existente entre as ações, como a causa de pedir e pedidos para que se pudesse estabelecer a suposta razão da conexão, continência e esclarecer em que sentido a ação ordinária influenciaria a execução fiscal.

Destaca que na ação ordinária nº 00131555420158140301 considerada pela decisão agravada para suspensão combatida, o Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal negou a tutela antecipada, inexistindo suspensão dos executivos fiscais aforados em desfavor da ora agravada.

Ao final, requereu a suspensão da decisão agravada, e integral provimento do agravo para reformar e cassar os efeitos da interlocutória
,
determinando a retomada da marcha processual do executivo fiscal.

Devidamente distribuído, coube a min a relatoria do feito, oportunidade em que proferi Decisão, deferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (ID. 615087-Pág.1/2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet
(ID.1302009-Pág.1/3).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão nos autos (ID. 3519138-Pág.1).

É o essencial a relatar.

VOTO

Conheço do recurso vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

Analisando com mais vagar os autos, constato que assiste razão ao agravante, uma vez que na apreciação do mérito do recurso verifico que a decisão agravada na realidade se mostra contrária à jurisprudência dominante desta Corte.

Com efeito, o agravante pretende a reforma da decisão que suspendeu por um ano a execução fiscal originária, tão somente sob a justificativa de que a sentença depende do julgamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c ação anulatória em tramitação perante a 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Proc. Nº 00131555420158140301) onde se discute eventual imunidade da agravada para débitos fiscais como o ora executado referente a cobrança de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, aplicando a regra contida no artigo 313, V, “a” c/c § 4º do CPC/15.

Sustenta o agravante ser inaplicável ao caso em tela o fundamento do art. 313, V, 'a' do Código de Processo Civil/2015, destacando o indeferimento da tutela antecipada nos autos utilizados como referência para suspensão da ação originária.

Quanto à matéria, assim estabelecem os artigos 921 e 313, V, “a” do CPC/2015:

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber; (...)”

“Art. 313.
Suspende-se o processo
: (...)

V - quando a
sentença de mérito
:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)

§ 4º - O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”

Da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que, em que pese o inciso I do artigo 921 fazer remissão ao artigo 313, importa observar que a redação do dispositivo em que se fundamenta a decisão agravada delimita a sua incidência para aplicação aos processos de conhecimento se revelando incompatível com o rito executivo.

Como bem destacou a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro em seu voto proferido nos autos do Proc. 00069410920178140000, “
Ressoa lógico que a expressão “sentença de mérito” exclui da abstração legal a sentença executiva. De mais a mais, há também limitação do teor do inciso I, na medida em que afirma aplicáveis as hipóteses dos arts. 313 e 315 “no que couber”.”

Dessa forma, o artigo 313 do CPC/15 pode até amoldar-se à execução fiscal, mas em hipóteses diversas da prevista no inciso V.

Ademais, a decisão agravada faz referência à ação ordinária - Processo n
º 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, por entender que naquela ação a parte executada questiona a legalidade de idêntica cobrança efetuada em seu desfavor, contudo em consulta processual daquela ação, verifico que a ora agravada ao formular pedido de tutela antecipada questionou a prejudicialidade entre a ação ordinária e setenta e duas ações de execução fiscal ajuizadas pelo Fisco Municipal, pugnando o reconhecimento de conexão e declaração de suspensão das execuções que guardam identidade, com a consequente reunião dos processos.

Todavia,
a tutela antecipada foi indeferida, negando-se o reconhecimento de conexão entre a Ação anulatória e as execuções fiscais em curso e, por consequência, o pedido de reunião dos processos, sob o fundamento que naqueles autos não haveria como ser auferido a conexão entra a anulatória e todas as execuções fiscais apenas numeradas, para que pudesse verificar se tratavam todas do mesmo tributo objeto da anulatória cuja a imunidade tributária da agravada é discutida.
Transcrevo por oportuno trecho da referida decisão:

“
(...) Em sede de tutela, a autora requer que seja declarada a existência de conexão entre a ação declaratória e as setenta e duas ações de execução fiscal em tramitação, com a reunião dos processos e suspensão dos feitos executivos que guardem identidade com a presente ação.

Contudo, nesse limiar, não se vislumbra que as ações versem sobre: (i) IPTU e não taxas; (ii) que os imóveis executados estejam localizados em área de domínio público da União, prestando serviços públicos de administração de porto marítimo, ou seja, sob custódia da Companhia Docas em razão de delegação prevista em lei.

Isso porque, no primeiro item, a imunidade diz respeito apenas a impostos, não comportando a vedação a cobrança de taxas, e regra geral, as execuções fiscais visam a cobrança cumulativa de IPTU e TAXAS, e, no segundo item, porque a jurisprudência elenca como um dos requisitos para aplicabilidade da proteção constitucional que a propriedade esteja sendo utilizada na satisfação dos objetivos institucionais do ente federado.

Conforme a jurisprudência supracitada, a imunidade tributária requerida não é automática, isto é, concedida pelo simples fato do imóvel integrar o acervo patrimonial de Administração Portuária.

Na realidade, a Suprema Corte permitiu a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista, especificamente no caso da Companhia Docas, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos ou condições para aplicabilidade da proteção constitucional, na análise do caso concreto.

(...)

Antes de considerar a existência de conexão e reunião dos processos no presente caso, mister analisar cada ação executiva para aferir se versam unicamente sobre impostos, se o imóvel é de domínio público da União e se encontra sob custódia da CDP, sendo utilizado na satisfação dos objetivos institucionais da sociedade, além da identificação das partes e demais condições para aplicabilidade da proteção constitucional, conforme decidido pela Suprema Corte. (...)”

Desse modo, não tendo a decisão ora agravada apresentado qualquer motivo para suspensão, a não ser “
conhecimento da existência de ação ordinária (...) na qual a parte executada questiona a legalidade de idêntica cobrança efetuada em seu desfavor”,
nos moldes da jurisprudência dominante desta Corte, constato assistir razão ao agravante, concluindo-se pela impossibilidade por inocorrência das hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN.

Isso porque, a decisão recorrida de fato não trouxe elementos suficientemente capazes de demonstrar que a ação declaratória indicada irá obrigatoriamente influenciar no julgamento da execução fiscal originária.

Destaco que a matéria posta em discussão nos presentes autos não é nova neste Tribunal, com a jurisprudência dominante no sentido contrário à decisão agravada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE QUESTIONAMENTO DA COBRANÇA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. ART. 313, V, “a” DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. TUTELA NEGADA NA ANULATÓRIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, DO CTN). DIREITO AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA.
TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Suspensão da execução fiscal originária, nos termos do art. 313, V, a, do CPC/73, com base na simples propositura de Ação Anulatória de débito fiscal (processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal). Impossibilidade, inocorrência das hipóteses previstas no art. 151, do CTN.
2. Questionada nos autos da Ação Anulatória a prejudicialidade entre a mesma e as demais execuções fiscais ajuizadas pelo Fisco Municipal, pugnando o reconhecimento de conexão e reunião dos processos, o pedido restou indeferido.

4. Logo, não há na decisão recorrida indício de que o mérito da ação anulatória irá obrigatoriamente influenciar na execução fiscal em discussão, ou qualquer informação que fundamente a suspensão processual.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento
. (TJPA. Ac. 1690232, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/04/2019, Publicado em 01/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 313, V, “a”, C/C §4º DO NCPC. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

I- O Juízo de piso determinou a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, nos termos do art. 313, V, 'a', c/c §4º, do NCPC, com base na simples existência de ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal).
II- A falta de elementos suficientes capazes de confirmar se tratar de caso de imunidade tributária impede que seja suspensa a ação de execução fiscal, observando que na ação declaratória de inexistência de débito fiscal proposta em outro juízo, aquele indeferiu a liminar que pleiteava a conexão das ações de execução ante a dificuldade de delimitar os casos concretos de imunidade tributária sem que tenha sido demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III- Os atos da Administração Pública, por serem dotados de presunção de validade, não podem ser desconstituídos por meras alegações, devendo o executado valer-se dos meios adequados de impugnação previstos em lei, para o efetivo sobrestamento da cobrança.

IV- Inocorrência das hipóteses previstas no art. 151, do CTN.

V- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento.
À unanimidade. (TJPA. Proc. 2018.03632432-34, Ac. 195.381, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-10)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE QUESTIONAMENTO DA COBRANÇA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. ART. 313, V, “a” C/C § 4º DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. TUTELA NEGADA NA ANULATÓRIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, DO CTN). DIREITO AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO COM INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Suspensão da execução fiscal originária, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/73, com base na simples propositura de ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0013155-54.2015.8.14.0301, em trâmite junto à 1ª Vara de Execução Fiscal). Impossibilidade, inocorrência das hipóteses previstas no art. 151, do CTN.

2. Diante da dificuldade de delimitar a alegada imunidade tributária e sem que o contribuinte tenha demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, foi indeferida a liminar requerida na anulatória de débitos, sendo negados os pedidos de suspensão da cobrança por meio da ação executiva originária, bem como, o de reconhecimento da conexão entre as ações.

3. A presunção de validade dos atos da administração Pública, não pode ser desconstituída por meras alegações, devendo o executado valer-se dos meios adequados de impugnação previstos em lei, para o efetivo sobrestamento da cobrança.

4. Não há na decisão recorrida indício de que o mérito da ação anulatória irá obrigatoriamente influenciar na execução fiscal em discussão, ou qualquer informação que fundamente a suspensão nos moldes realizados. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução fiscal, determinando o seu regular prosseguimento. À unanimidade
. (TJPA. Proc. 2018.03174407-07, 194.349, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA COM BASE NO ART. 313, V, “a” C/C § 4º DO CPC/2015. PEDIDO LIMINAR PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de elementos suficientes para confirmar que se trata de caso de imunidade tributária impede que seja suspensa a ação de execução fiscal, observando que a ação declaratória de inexistência de débito proposta em outro juízo indeferiu a liminar de conexão das ações de execução ante a dificuldade de delimitar os casos concretos de imunidade tributária sem que tenha sido demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.
(TJPA. Proc. Nº 2017.04190808-48, Ac. 181.197, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Por fim, impende ressaltar que a presunção de validade dos atos da administração pública
não pode ser desconstituída por meras alegações, devendo a executada valer-se dos meios adequados previstos em lei para o sobrestamento da cobrança fiscal.

Assim, assiste razão ao recorrente, merecendo reparo a decisão recorrida, porquanto não se revela possível o sobrestamento da execução fiscal por

conta da existência de ação declaratória de inexistência de relação tributária, à mingua de disposição legal neste sentido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/15 c/c art. 133 XII,
d
, do Regimento Interno do TJE/PA, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a retomada da tramitação da execução fiscal.

É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2022